Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705675-08.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: FRANCISCO GILBERTO ALMEIDA DA SILVA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. NÃO VERIFICADA. INCORPORAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. CÁLCULO DA INCORPORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Não há litispendência ou coisa julgada se a causa de pedir e os pedidos são distintos. 2. Devida a incorporação/integralização dos reajustes e resíduos por ter restado consignado expressamente no título judicial tratar-se de direito adquirido incorporado ao patrimônio dos servidores. 3. Possível a compensação dos valores pleiteados no cumprimento de sentença com os reajustes concedidos posteriormente pela legislação distrital, sejam gerais, específicos ou mediante reestruturações, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Não viola a coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, dos reajustes e resíduos incidentes sobre os vencimentos do servidor com os reajustes concedidos por leis distritais posteriores ao Plano Collor. 5. No cálculo do valor a ser considerado na incorporação dos reajustes nos vencimentos dos servidores não incide juros e correção monetária, devidos sobre a restituição dos valores não pagos, mas os reajustes sobre os vencimentos concedidos à categoria ao longo do tempo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso VI e §§§ 1o, 2o e 3o, e 485, inciso V, ambos do CPC, sustentando haver litispendência, na medida em que há outras execuções versando exatamente sobre o Plano Collor e os benefícios dos recorridos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, em sede de mandado de segurança, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 54225054). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque conforme o STJ, “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.072.333/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 337, inciso VI e §§§ 1o, 2o e 3o, e 485, inciso V, ambos do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, conforme o STJ, “acórdãos proferidos em sede de habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário, conflito de competência ou ação rescisória não podem ser apontados como paradigmas para comprovar a divergência jurisprudencial, por não apresentarem o mesmo grau de cognição do recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.379.911/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 54225054). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020